Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714171-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA OLIVIA DA SILVA CAMARA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 30903974. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator